Tribunal: TJSP
Processo: 1040444-93.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU– EXERCÍCIOS DE 2014 A 2019 - Acórdão que rejeitou a preliminar de intempestividade do recurso e reformou a sentença de primeiro grau, para o fim de reconhecer da ilegitimidade ativa da autora, por ser locatária do imóvel em que se objetiva restituir o valor pago – - Embargos opostos pela apelante , aduzindo ter o v. acórdão sido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPTU– EXERCÍCIOS DE 2014 A 2019 - Acórdão que rejeitou a preliminar de intempestividade do recurso e reformou a sentença de primeiro grau, para o fim de reconhecer da ilegitimidade ativa da autora, por ser locatária do imóvel em que se objetiva restituir o valor pago – - Embargos opostos pela apelante , aduzindo ter o v. acórdão sido omisso e com erro de fato- Inexistência, contudo, dos propalados vícios – Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.